Tribunal: STF
Processo: HC 215683
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL: INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 733.048/AL.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico). Na sentença, o Juízo da 17ª Vara Criminal da Capital/AL negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva inicialmente decretada.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo a Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Frisa não atendidos os requisitos legais.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, garantindo-se à paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “In casu, são imputados aos investigados a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13 e, ainda, neste último crime, a agravante prevista no §3º do art. 2º, daquela Lei, no que diz respeito à investigada NATALIA SANTOS CALHEIROS, vulgo “Galega”. 



    Segundo a representação aviada, ao longo da investigação, foram angariados robustos elementos probatórios, sobretudo a partir dos afastamentos de sigilos telefônicos autorizados por este juízo, que trouxeram indícios da existência de organização criminosa, especializada no tráfico de drogas e atuaria no comércio de entorpecentes na capital do estado de alagoas, especificamente nos conjuntos do bairro Cidade Universitária. 



    Daí, passou a representação, então, a identificar e individualizar as condutas dos supostos membro do grupo criminoso. 



    Portanto, a conduta delitiva praticada, em tese, por esses investigados, necessita a adoção de medidas com o fito de salvaguardar a paz e a segurança social. 



    Assim, têm-se indícios suficientes de que estes ocupariam posição importante no esquema criminoso, gerando maior risco à ordem pública e social, vejamos: 



    NATALIA SANTOS CALHEIROS, “Galega”, seria líder da suposta ORCRIM, residente no bairro do Feitosa em Maceió, mas não impedindo que forneça drogas para o bairro da Cidade Universitária, Conjunto Maceió 1, e para o bairro do Farol, responsabilizando-se possivelmente pelo fornecimento de entorpecentes na região investigada, e atuaria ainda na cobrança de valores teoricamente provenientes do narcotráfico.



    (...)



    Pois bem. In casu, as circunstâncias para fundamentarmos a decretação da prisão preventiva encontram-se latentes. Além do exposto exaustivamente pela autoridade policial, os trechos das interceptações telefônicas fazem menção robusta acerca da participação dos investigados no suposto grupo criminoso. 



    Percebe-se que a liberdade dos indivíduos supramencionados, deve, desta maneira, ser restrita em face do interesse maior da comunidade. 



    Daí se torna válida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, de maneira a evitar a prática de novos crimes pelos indivíduos mencionados, ante a periculosidade, manifestada na suposta forma de execução dos crimes. (...)” (e-doc. 3, p. 13-19; grifos nossos).



    9. A prisão foi mantida, nos termos da decisão proferida em 14/06/2021, na qual foram reiteradas as premissas veiculadas e se apontou, ainda, o fato de a paciente ser reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas:



    “Não há dúvidas que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu encontra-se devidamente amparada dos fundamentos jurídicos cabíveis, fundamentando a segregação cautelar na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante dos indícios de prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343, c/c artigo 40, inciso IV da mesma Lei. 



    Da análise dos autos, extrai-se que a acusada NATÁLIA SANTOS CALHEIROS seria líder da suposta organização criminosa. 



    Com efeito, as interceptações telefônicas acostadas nos autos relatam que haveria movimentação de grande quantidade de drogas sob a sua suposta liderança.



    (...)



    Em tais conversas, destacam-se os indícios de grande quantidade de droga movimentada e seus altos valores, esculpindo o fumus comissi delicti necessário. 



    Já o periculum in libertatis, encontra-se justificado na necessidade da interrupção da atividade criminosa, na garantia da ordem pública e na existência de crime anterior relacionado a tráfico. 



    Ademais, em consulta ao SAJ, constatamos em desfavor da ré NATÁLIA SANTOS CALHEIROS os autos nº 0729352-74.2013, oriundos da 15ª Vara Criminal da Capital, em andamento, e o Processo de Execução Criminal n. 0009655-98.2019, também versando sobre tráfico de drogas.” (e-doc. 3, p. 33-38; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (participação, na posição de líder, em esquema estruturado de venda de grande quantidade de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. Além disso, trata-se de condenada reincidente, circunstância reconhecida na sentença (e-doc. 4, p. 33).



    11. A fundamentação evidencia o risco à ordem pública e encontra respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos) 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator